Tribunal: TCU
Processo: 022.203/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.203/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peça 15), bem como de toda a documentação acostada a estes autos ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades relacionadas ao planejamento, à aquisição e ao armazenamento de gêneros alimentícios para a merenda escolar no Município de Aracati/CE, para fins de análise em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas do Pnae, referentes aos exercícios de 2017 a 2019; 1.6.2. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Aracati/CE de que: 1.6.2.1.o Município pode estar em situação de irregularidade quanto à obrigatoriedade de disponibilização das informações referentes às licitações, chamadas públicas e contratos do Município para aquisição de gêneros alimentícios com os recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos termos do art. 16 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); e do art. 8o, § 1o, IV, § 2o e § 3o, da Lei 12.527, de 18 /11/2011 (Lei de Acesso à Informação), o que pode configurar conduta ilícita, inclusive, podendo o agente público que der causa responder por improbidade administrativa (art. 8°, § 2o c/c art. 32, I e §2o, da Lei 12.527/2011- LAI); 1.6.2.2.a utilização de pregão presencial para aquisição de gêneros alimentícios contraria o art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005 e a jurisprudência amplamente sedimentada nesta Corte, a exemplo do que dispõem os Acórdãos 2.290/2017, Rel. Min. Ana Arraes, e 1.099/2010, Rel. Min. Benjamin Zymler, ambos do Plenário do TCU; 1.6.3. Recomendar que a SecexEduc/TCU avalie a oportunidade e a conveniência de realizar exame mais aprofundado sobre os controles exercidos pelo FNDE anteriormente à realização das transferências de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) às municipalidades, o que poderá ensejar, caso seja verificada falha generalizada nesses controles - nos termos apontados nesta representação, consoante item c, p. 5, instrução (peça15), determinação ao Fundo para que crie mecanismo de verificação prévia à transferência de recursos do Pnae com vistas a mitigar o alto risco envolvido, a exemplo da consulta junto às secretarias estaduais de educação com vistas a se informar se as municipalidades que fariam jus aos valores por modalidade de ensino são, de fato, as entidades responsáveis pela execução dessas modalidades, de modo a somente se transferir recursos referentes às modalidades pelas quais esses municípios se responsabilizem; 1.6.4. Encaminhar, aos representantes, cópia desta deliberação.